Tribunal: TJBA
Processo: 0517510-63.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517510-63.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Municipio do Salvador e outros

Advogado(s)
:

APELADO: Bahia Multi Storage Empreendimentos Imobiliarios Ltda

Advogado(s)
:
CAMILA PINHO E ALBUQUERQUE SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. IMÓVEIS NÃO EDIFICADOS. LEIS MUNICIPAIS Nº 8.464/2013 E Nº 8.473/2013. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DAS ALÍQUOTAS DE 4% E 5% DA “TABELA PROGRESSIVA – TERRENOS”. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO TRIBUNAL PLENO. RECÁLCULO DO TRIBUTO COM APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 3% PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, nos autos de ação anulatória de débito fiscal ajuizada por contribuinte, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade dos lançamentos de IPTU referentes ao exercício de 2014 e seguintes, relativos a imóveis não edificados, afastando a aplicação das Leis Municipais nº 8.464/2013, nº 8.473/2013 e nº 8.474/2013, sob fundamento de violação aos princípios da legalidade, isonomia, proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao confisco, bem como condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se as Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013 padecem de inconstitucionalidade quanto à atualização da Planta Genérica de Valores e à progressividade das alíquotas do IPTU; estabelecer se é válida a aplicação da alíquota de 5% prevista na “Tabela Progressiva – Terrenos” aos imóveis não edificados da autora, diante do precedente vinculante firmado pelo Tribunal Pleno nas ADIs nº 0002398-17.2014.8.05.0000 e correlatas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal Pleno, no julgamento das ADIs nº 0002398-17.2014.8.05.0000, nº 0002526-37.2014.8.05.0000, nº 0002552-35.2014.8.05.0000 e nº 0002641-58.2014.8.05.0000, reconhece a constitucionalidade das Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013 quanto à atualização da Planta Genérica de Valores e à disciplina da progressividade do IPTU, afastando alegações de violação à legalidade, à anterioridade e à capacidade contributiva.

O mesmo precedente declara a inconstitucionalidade parcial do art. 1º da Lei nº 8.464/2013 exclusivamente no que se refere às alíquotas de 4% e 5% previstas na “Tabela Progressiva – Terrenos”, por violação ao art. 149 da Constituição do Estado da Bahia e ao art. 150, IV, da Constituição Federal, diante da afronta aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao confisco.

A decisão proferida em controle concentrado possui eficácia vinculante no âmbito do Tribunal, nos termos do art. 229 do Regimento Interno do TJBA, impondo observância obrigatória aos órgãos fracionários.

Os imóveis da autora são terrenos não edificados submetidos, no exercício de 2014, à alíquota de 5%, hipótese expressamente alcançada pela declaração de inconstitucionalidade parcial, o que impõe o afastamento dessa alíquota e o recálculo do imposto com aplicação do percentual de 3%, conforme determinado pelo Tribunal Pleno.

A sentença, ao afastar de forma ampla a incidência das Leis nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013, dista-se da conclusão do precedente obrigatório, que reconhece a validade da sistemática legal, ressalvada apenas a inconstitucionalidade das alíquotas de 4% e 5%.

A sucumbência recíproca impõe a redistribuição proporcional dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, na proporção de 50% para cada parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

As Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013 são constitucionais quanto à atualização da Planta Genérica de Valores e à disciplina da progressividade do IPTU, ressalvada a inconstitucionalidade das alíquotas de 4% e 5% da “Tabela Progressiva – Terrenos”.

Declarada, em controle concentrado, a inconstitucionalidade das alíquotas de 4% e 5% para terrenos não edificados, o IPTU do exercício de 2014 deve ser recalculado com aplicação da alíquota de 3%, nos termos do precedente vinculante do Tribunal Pleno.

O órgão fracionário deve observar a eficácia vinculante da decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do art. 229 do Regimento Interno do TJBA.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 150, IV; Constituição do Estado da Bahia, art. 149; Regimento Interno do TJBA, art. 229.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, ADI nº 0002398-17.2014.8.05.0000; ADI nº 0002526-37.2014.8.05.0000; ADI nº 0002552-35.2014.8.05.0000; ADI nº 0002641-58.2014.8.05.0000; TJBA, Apelação nº 8024363-33.2019.8.05.0001, Rel. Desa. Licia Pinto Fragoso Modesto, j. 09.04.2025.